Tribunal: TJDFT
Processo: 0016032-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016032-86.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LAURINETE DE ARAUJO MEDEIROS RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. REVISÃO DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SALDAMENTO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – É da competência da Justiça Comum Estadual processar e julgar as demandas existentes entre as entidades de previdência privada e o participante de seu plano de benefícios. Na espécie, o fato de o Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) ter sido reconhecido pela Justiça do Trabalho como sendo verba salarial não leva à conclusão automática de que tal verba deva ser incluída no salário de participação que servirá de parâmetro para a definição dos benefícios de previdência complementar. Não há, pois, questão a ser dirimida perante a Justiça do Trabalho, porque a repercussão do CTVA na complementação de aposentadoria é, nos termos da jurisprudência pacificada do STF e do STJ, matéria afeta à competência da Justiça Comum, porquanto se refira à revisão de benefício previdenciário complementar, controvérsia, portanto, de caráter eminentemente cível-contratual, e não trabalhista. 2 – A parcela denominada Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado – CTVA configura um complemento pago a título temporário ao participante, uma vez que foi instituída com o objetivo de complementar a remuneração do empregado quando esta for eventualmente inferior ao piso salarial do mercado. 3 – Tendo em vista o caráter temporário do CTVA, tal parcela não deve integrar o salário de participação para fins de cálculo do benefício saldado da participante, conforme previsto no regulamento do plano de previdência. 4 – A Apelante aderiu voluntariamente ao Novo Plano, tendo, até mesmo, dado plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referentes às regras anteriores do REG/REPLAN e às regras do REB, conforme cláusula terceira do Termo de Adesão, razão pela qual deve prevalecer o que fora livremente pactuado entre as partes. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 457, § 1o, da Consolidação das Leis do Trabalho, asseverando, em síntese, que a verba denominada Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado – CTVA tem caráter salarial, motivo pelo qual deve integrar o salário de participação e sofrer a incidência de INSS. Aponta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ em abono à tese suscitada. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-a. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 457, § 1o, da Consolidação das Leis do Trabalho. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No tocante ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais, embora se trate de providência prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, cuida-se de pleito que não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Dessa forma, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-a. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020